Tribunal: TJES
Processo: 0004204-52.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004204-52.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK FELISBERTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004204-52.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK FELISBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA MERCANCIA. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado. Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se há comprovação suficiente da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; e,
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio de laudos periciais, autos de apreensão, boletins de ocorrência e demais documentos probatórios constantes no processo.
4. A autoria também resta comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que atuaram no caso, os quais descreveram a apreensão de entorpecentes com o apelante, além de relatar o contexto em que a ação criminosa foi desenvolvida, não havendo elementos que desabonem tais testemunhos.
5. A versão apresentada pelo apelante, que negou a prática do crime e a posse dos entorpecentes, mostra-se isolada nos autos e não encontra respaldo nas provas colhidas.
6. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, o que afasta o requisito de bons antecedentes, essencial para o reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”.
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência ou maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, AgRg no HC n. 826.802/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023).
8. Não estão presentes os requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando-se o
quantum
de pena aplicada e os antecedentes do acusado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, artigos 33,
caput,
e 40, incisos IV e VI; Lei nº 11.343/06, artigo 33, § 4º; Código Penal, artigo 44.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 826.802/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004204-52.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK FELISBERTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ALINE NAZARIO GUEDES, IGO MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
Erick Felisberto da Silva
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal
de
Cariacica,

no id. 10236980.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no link constante no id. 10236967), narra o seguinte:

“
[...]

na noite de 18 de julho de 2023, por volta das 19h36min., em razão de constantes ocorrências envolvendo disputas pelo tráfico de drogas, Policiais Militares integrantes da Força Tática do 7° BPM, dirigiram-se até a Rua 93, no bairro Nova Rosa da Penha, neste município, local onde segundo informações havia indivíduos armados e realizando o tráfico de drogas ilícitas.

Consta dos autos que, inicialmente os Policiais Militares adentraram pela Rua 91, ocasião em que visualizaram quatro indivíduos em atitudes suspeitas, estando três deles armados, e deram voz de abordagem, todavia, referidos indivíduos se evadiram pulando por cima de muros e quintais de residências.

Em ato contínuo, uma das equipes policiais se deparou com o adolescente João Igor da Silva Caldeira, portando uma submetralhadora, calibre .9mm, tendo este feito um movimento de empunhadura com a referida arma a direcionando aos Policiais, momento em que o CB Santos, para repelir a injusta e iminente agressão, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo para conter a ação do adolescente, atingindo-o na canela.

Em seguida, os Policiais recolheram o armamento que o adolescente portava, qual seja: 01 (uma) submetralhadora, calibre .9mm, devidamente municiada.

Por conseguinte, Policiais que passavam pela mesma rua lograram êxito em abordar e deter o denunciando Erick Felisberto da Silva, sendo encontrado em sua posse, 59 (cinquenta e nove) “pedras de crack”, 09 (nove) “pinos de cocaína”, e 02 (duas) “buchas de maconha”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além da quantia de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos).

Ainda no intuito de localizarem e identificarem os indivíduos que foram visualizados pelas equipes policiais inicialmente portando armas de fogo, os Policiais Militares avistaram escondido embaixo de uma “laje” o denunciando Maurício Aparecido de Souza, sendo este devidamente abordado, porém, devido ao tempo em que ficou homiziado, se desfez do armamento que portava.

Em revista pessoal no denunciando Maurício, os Policiais Militares encontraram e aprenderam em sua posse 46 (quarenta e seis) “pedras de crack”, devidamente embaladas, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, e apesar de realizarem buscas nas imediações, não localizaram o armamento que estava em sua posse quando avistado inicialmente pelos Policiais.

Desse modo, verifica-se que os denunciados corromperam o adolescente João Igor para a prática de crimes, bem como se utilizavam de armas de fogo para processo de intimidação coletiva.

Ademais, pelas circunstâncias, as substâncias ilícitas apreendidas pertenciam a Maurício, Erick e ao adolescente João Igor da Silva Caldeira, e eram destinadas a mercancia.

Verifica-se ainda que, adolescente João Igor, portava mencionada submetralhadora sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois além de não possuir autorização de porte, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM). [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o
apelante,
juntamente ao corréu
Maurício Aparecido de Souza
, nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei n° 11.343/06,
sendo a pena do apelante fixada em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
e ao pagamento de

690
(seiscentos e noventa)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,
constantes no id. 10237294, a defesa postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela

concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração
redutora
máxima, com a consequente substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direito.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 22/23, do Boletim Unificado de fls. 24/32, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 33, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 34, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 57/62, do Laudo de Lesões Corporais do Apelante de fl. 135, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo de fls. 155/157, e principalmente, pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 184/
184-
verso.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso:

“
QUE
se recorda de ambos os acusados; QUE na região onde aconteceram os fatos estava acontecendo diversos confrontos armados entre facções; QUE na ocasião receberam informações de que estava ocorrendo o tráfico de drogas com indivíduos com submetralhadoras
; QUE pediram autorização e prosseguiram para o local;
QUE quando adentraram no local visualizaram ambos os acusados e mais dois indivíduos, totalizando
quatro
pessoas; QUE eles estavam com três submetralhadoras; QUE quando a viatura chegou no local eles se evadiram tomando direções diferentes; QUE os militares realizaram o cerco, oportunidade em que o declarante conseguiu abordar o réu Maurício debaixo de uma laje
, todavia sem a arma de fogo; QUE provavelmente ele entregou a arma para o outro indivíduo que correu na mesma direção dele;
QUE foi encontrado com Maurício uma carga de crack; QUE no momento em que adentrou na referida rua visualizou o acusado Maurício em posse direta da arma de fogo
, todavia no momento da abordagem ele já não estava mais com a referida arma;
QUE salvo engano foi o PMES MALINI quem abordou o réu Erick; QUE foi encontrado com Erick pedras de crack e dinheiro; QUE Erick não estava com arma, mas ele estava junto com os demais indivíduos; QUE Erick foi quem não correu
; QUE o rapaz que foi alvejado era menor de idade e também fazia parte do grupo; QUE conseguiram arrecadar a arma do adolescente; QUE não se recorda se os acusados apresentaram alguma versão sobre os fatos no momento da abordagem;
QUE após a leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, de fls. 12/13, o declarante confirma integralmente o seu teor
; QUE inicialmente, só os quatro indivíduos estavam no local, tendo aparecido outras pessoas no local posteriormente; QUE foi encontrada carga de crack com Maurício; QUE não se recorda a cor da carga de entorpecentes que foram arrecadadas com Erick [...]
”. (Policial Militar –
Igor Neves Batista – id. 11606409
).

“
QUE se recorda da fisionomia de ambos os acusados presentes na audiência; QUE participou da referida ocorrência
, em que pese ter sido em momentos diferentes; QUE participou da apreensão do adolescente que fora alvejado;
QUE por conhecer a geografia do local e a dinâmica dos criminosos que ali atuam, os militares já tinham informações de ocorrências anteriores, além de denúncias anônimas de que indivíduos estariam no local portando arma de fogo
e por isso, a viatura do depoente chegou no local por determinada rua e as demais viaturas prosseguiram até a rua seguinte
[...]
QUE tem ciência que foram encontradas quantidades específicas de entorpecentes e dinheiro com cada um dos réus; QUE os outros militares relataram que eram quatro indivíduos, estando três deles armados
; QUE foi feita comunicação entre os militares via rádio
[...]
”. Grifei. (Policial Militar –
Diego dos Santos Neves – id. 11606407
).

Oportuno ressaltar que, n
a esfera policial, às fls.
11/12
dos autos físicos
, o Policial Militar Igor Neves Batista relatou
o seguinte:

“
QUE hoje prosseguiu até a rua 93, que devido a denúncias anônimas, informaram que indivíduos armados realizando o tráfico de drogas; QUE chegando ao local visualizou 04 indivíduos, sendo 03 armados, e que ao tentar abordá-los, iniciaram fuga pelos quintais das residências
; QUE mais a frente o João Igor da Silva Caldeira RG 4595000 recebeu do Cb Santos voz de abordagem,
ordenando que João Igor Largasse imediatamente a arma de fogo que trazia consigo, porém, tal ordem não foi acatada, vindo inclusive a fazer um movimento de empunhadura com a arma de fogo direcionada aos policiais, e que neste momento, o Cb Santos, RG 22.4824 NF 3501043 realizou 04 di
s
paros com sua pistola Glock
G
22 cal .40, Numeração BLKX212, com o objetivo de repelir a injusta agressão e manter em segurança todos os militares e pessoas do entorno; QUE João Igor foi atingindo com um disparo de arma de fogo, em sua canela direita, e fo
i
detido imediatamente, após sua detenção fo
i
recolhido o
a
rmamento que portava,
s
e tratando de uma metralhadora cal
9
mm, mun
i
c
i
ada e carregada com se
t
e muni
çõe
s; QUE mais à frente f
oi
abordado Erick Felisberto da Silva, RG 3575793, sendo encontrado em sua posse a quantia de R$40,50, 59 pedras de substância análoga ao Crack,
09
pinos de substância análoga
à
Cocaína, 02 buchas de substância análoga à Maconha
; QUE posteriormente fo
i
encontrado sob uma laje Maurício Aparecido de Souza, RG 4423252. Ressalta que ele também estava portando uma arma de fogo no momento que os m
ili
tares chegaram, mas ele logrou êxito em d
ispensá-la
; QUE em busca pessoal em Maurício fo
i
encontrada uma carga fechada de substância análoga
à
Crack (48 unidades) embaladas com um plástico azul e a quantia de R$30,00; QUE foram realizadas buscas na região, mas as demais armas não foram encontradas; QUE João Igor foi socorrido pela viatura policial RP5058 inicialmente para o Pronto
atendimento de Alto Laje, e que posteriormente foi encaminhado ao HIMABA; QUE ressalta que a arma que estava de posse de João Igor, em sua câmara, apresentava uma munição com duas marcas de “picote”, sinais característicos de ao menos duas tentativas de disparo da arma de fogo;
QUE a metralhadora apreendida foi verificada e se encontra prestável, em bom estado de conservação e com poder de fogo capaz de ferir a integridade física de outras pessoas
[...]”.

Por sua vez, o apelante
Erick Felisberto da Silva
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade das drogas e a prática do crime,
entretanto, sua versão se encontra isolada nos autos.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo
apelante
encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo
visualizado

todos os denunciados
tentando empreender fuga ao avistarem os militares. Aliás, a quantidade de drogas apreendidas é de monta
considerável
, uma vez que se tratam de 105 (cento e cinco) pedras de “crack”, 09 (nove) pinos de “cocaína” e 02 (duas) buchas de “maconha”, além de uma submetralhadora com capacidade para 30 (trinta) munições e capaz de efetuar “rajadas”, 06 (seis) munições e um carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo
33,
caput
,
c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei n° 11.343/06, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, verifico que, em relação à dosimetria da pena, a defesa almeja
a
concessão
da benesse prevista
no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, conforme já fundamentado, o apelante
Erick Felisberto da Silva
,
“
foi recentemente condenado pela prática do crime de roubo, cuja sentença transitou em julgado em 18/07/2023 para o Ministério Público e em 25/07/2023 para a defesa”,
demonstrando, assim, que não
tem bons antecedentes
, de modo que é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto,
m
antenho o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao apelante.

Por fim, em razão do
não
reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante, mantenho a pena final em
08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão,
bem como
690 (seiscentos e noventa) dias-multa, valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, requerid
a
pela defesa, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44,
incisos I e III,
do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)